Tribunal: STF
Processo: ADI 1981
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-04-29
Data de publicação: 1999-04-29

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda
à Lei Orgânica nº 29, de 1999. Dá nova redação ao art. 19, inciso V,
da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Redação que recompôs a
redação original da Lei Orgânica que havia sido alterada pela Emenda
à Lei Orgânica nº 26/98, ao estabelecer o percentual de 50% para os
cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira,
mas, incorretamente, estabelecia o mesmo percentual das funções de
confiança a serem exercidas pelos mesmos servidores, mostrando-se,
nesse  ponto, também inconstitucional a Emenda nº 26/98. 4. Alegação
de que a expressão preferencialmente, utilizada pela atual redação
do art. 19, inciso V, da Lei Orgânica do DF, não atende a norma
constitucional atualizada. 5. Relevantes os fundamentos da inicial e
conveniente a suspensão da vigência dos dispositivos impugnados, em
conflito com a Constituição. 6. Medida cautelar deferida, em parte,
para suspender, ex nunc, a vigência da Emenda nº 29, de fevereiro de
1999 e, na redação da Emenda nº 26, de 1998, as expressões: "e
cinqüenta por cento das funções de confiança".